Tribunal: TJDFT
Processo: 0754223-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754223-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L2V ARQUITETURA, ENGENHARIA &amp; TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: VITOR CYPRIANO AYRES AGRAVADO: EKLOD HOLDING E EDUCACAO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por L2V ARQUITETURA, ENGENHARIA &amp; TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido o pedido de penhora de faturamento de sociedade empresarial. Eis a decisão agravada: “I. Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, sendo admitida quando constatado nos autos que o executado não possui outros bens ou quando os bens identificados são de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida. No caso dos autos, em que pese tenha havido o esgotamento dos meios típicos de localização patrimonial em nome da empresa executada, a parte exequente não logrou êxito em comprovar a viabilidade e a efetividade da penhora de faturamento pleiteada, caso adotada por este Juízo. Conforme se infere da documentação juntada (ids. 251843935 e ss.), a empresa executada sequer possui, em seus registros perante a Junta Comercial, qualquer documentação referente a sua escrituração contábil, não havendo indicação de que está em regular exercício de suas atividades empresariais e que haveria faturamento delas decorrente e passível de penhora. Além disso, inobstante a empresa executada ter sido regularmente citada e ter constituído advogado para representá-la nestes autos, não há manifestação sua desde abril/2024 (id. 193347579), sendo ignorado o local de suposta realização de suas atividades empresariais, o que inviabilizaria a efetivação da penhora pleiteada. Isso porque a penhora sobre o faturamento da empresa exige uma colaboração ativa do administrador-depositário, que deverá atuar diretamente para assegurar a efetividade da medida constritiva decretada judicialmente, prestando conta e entregando ao Juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida (art. 866, § 2o, do CPC). Tal atividade se mostra demasiado dificultada - senão inviabilizada - quando não acompanhada de uma colaboração ativa também do representante legal da empresa executada. Ademais, a consulta realizada ao sistema INFOJUD demonstrou que a última declaração de Imposto de Renda apresentada pela empresa executada é referente ao ano de 2021, ocasião em que não foi indicada a existência de movimentações financeiras, ganhos, receitas, lucros ou inclusão de bens em seu patrimônio (id. 190486842). Desse modo, face a inexistência de meros indícios de que a empresa executada continua em exercício de suas atividades e de que possui faturamento a ser penhorado, pode-se presumir que a diligência requerida se mostrará completamente ineficaz para a obtenção do resultado almejado, não se logrando êxito em transformar a medida constritiva eventualmente decretada em patrimônio líquido passível de expropriação para o adimplemento do débito exequendo. Esse é o entendimento adotado pelo e. TJDFT em casos análogos, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. ENDEREÇO INDICADO. BEM NÃO ENCONTRADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETEMINAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. (...) 4. Não demonstrada a continuidade da atividade empresarial da parte executada, ou a existência de faturamento em valores que possibilitem o deferimento da penhora de percentual do faturamento que não inviabilize a atividade empresarial, conclui-se pela ineficácia e inutilidade da medida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1871982, 0744146-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de faturamento, conforme o artigo 866 do CPC, é medida excepcional e exige a comprovação cumulativa de que o devedor não possui outros bens penhoráveis ou que esses sejam de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito, além da apresentação de plano de pagamento e indicação de administrador. 4. A simples informação de que a empresa está ativa, sem dados concretos sobre seu faturamento, patrimônio ou a viabilidade da penhora sem comprometer sua atividade, não é suficiente para autorizar a medida. 5. No caso concreto, o exequente não apresentou elementos concretos que comprovem a presença dos requisitos legais, inviabilizando a análise da possibilidade de penhora e impedindo a aferição do impacto sobre a atividade empresarial. 6. A jurisprudência do Tribunal assenta que a ausência de informações detalhadas sobre faturamento e continuidade das atividades impede o deferimento da penhora, pois há risco de inviabilizar a empresa executada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1137864, 07069248720188070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/11/2018; Acórdão 1843749, 07520794020238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 19/04/2024. (m) (Acórdão 1984827, 0700687-90.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Ao conceber e reger o processo de execução, ao lado do princípio da ampla responsabilidade patrimonial do executado no adimplemento do débito exequendo, o Código de Processo Civil instituiu também as diretrizes de economicidade e efetividade da prestação jurisdicional, todas as quais devem ser igualmente observadas e sopesadas pelo magistrado no momento de adoção das medidas executórias, não se permitindo a prática de atos que, além de ineficazes para o resultado almejado, ainda se mostrem excessivamente onerosos tanto às partes quanto à atividade judiciária. Assim, em vista dos elementos concretos presentes nos autos, e dada a manifesta ineficácia da medida requerida pela parte exequente, indefiro o pedido de penhora de faturamento da empresa executada. II. Frustradas as novas tentativas de constrição patrimonial requeridas pela parte exequente, não tendo sido localizados outros bens passíveis de penhora em nome da parte executada, e já tendo decorrido o prazo suspensivo de 01 (um) ano previsto no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil, conforme decisão de id. 199753565, os autos devem ser arquivados provisoriamente durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme determina o § 2o do supramencionado dispositivo normativo. Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório.” - ID 252033218, autos n. 0732623-04.2023.8.07.0001. Em suas razões, o agravante sustenta que “a agravada (uma holding educacional) opera por meio da escola de alto padrão ‘AVIDUS’, que se encontra em plena e lucrativa atividade, como comprovam os materiais publicitários anexos. A ausência de registros contábeis e fiscais não é indício de inatividade, mas sim de sonegação e ocultação de patrimônio, uma conduta ilícita que não pode, sob nenhuma hipótese, beneficiar a infratora com o arquivamento de suas dívidas. Ao ignorar a prova fática da atividade, o juízo cometeu um claro erro de percepção da realidade, um error in judicando que vicia toda a sua conclusão.” - ID 79276236, p. 7. E acrescenta: “cabe à agravada, e não ao Agravante, o ônus de provar que a penhora de faturamento inviabilizaria sua atividade. (...) Ao se manter silente e, pior, ao ocultar sua própria contabilidade, a agravada falhou em cumprir seu ônus processual. A decisão agravada, ao inverter essa lógica, viola diretamente precedente vinculante e o art. 805, parágrafo único, do CPC.” - ID 79276236, pp. 8/9. Diz que “O Juízo de primeira instância simplesmente ignorou este dispositivo. Em vez de intimar a agravada para indicar bens (ou seu faturamento real) sob pena de multa, preferiu extinguir a execução na prática. Trata-se de um nítido erro de procedimento, que violou o princípio da efetividade (art. 139, IV, CPC) e o interesse do credor (art. 797, CPC).” - ID 79276236, p. 10. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo: “A decisão agravada, ao determinar o arquivamento, causa ao agravante um dano grave e de difícil reparação, pois paralisa a busca por seu crédito enquanto a agravada continua a operar e, possivelmente, a dilapidar seu patrimônio. A probabilidade do direito, por sua vez, está robustamente demonstrada pelos erros de fato e de direito apontados. Assim, requer-se a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente a ordem de arquivamento dos autos e, mais importante, de efeito ativo (tutela antecipada recursal), para determinar, inaudita altera pars: A penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento bruto da escola AVIDUS, a ser efetivada por meio de expedição de ofício direto às principais operadoras de cartão de crédito e débito (Cielo, Rede, Getnet, Stone, PagSeguro, etc.), para que depositem o valor mensalmente em conta judicial vinculada a este processo. A intimação da Agravada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V e parágrafo único, do CPC).” - ID 79276236, pp. 12/13. Ao final, requer: “5.1 Preliminarmente: Deferir a tutela de urgência recursal, concedendo efeito suspensivo à decisão de arquivamento e efeito ativo para determinar liminarmente a penhora sobre o faturamento e a intimação da Agravada sob pena de multa, nos termos do item IV; 5.2 No mérito, dar TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso para, reformando integralmente a r. decisão agravada, revogar em definitivo a ordem de arquivamento e confirmar as medidas executivas pleiteadas, determinando o regular prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito do agravante.” - ID 79276236, p. 13. Preparo regular (ID 79283739). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca da probabilidade do direito do agravante, não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Referido requisito exige demonstração objetiva e específica de prejuízo iminente para o que não se presta a alegação, em termos genéricos, de risco de frustração da execução, sem qualquer elemento efetivo que indique, por exemplo, dilapidação patrimonial, ocultação de ativos ou transferência irregular de valores pela empresa executada. Simples alegação de dificuldade de localização de bens passíveis de penhora não configura, somente por isto, ameaça imediata à efetividade da tutela executiva. Registre-se que penhora de faturamento, por sua gravidade, deve ser decretada, em regra, em decisão de mérito, com a prévia delimitação de percentual, designação de administrador e exame das condições empresariais. Não em sede de tutela provisória fundada em alegações genéricas. Assim, embora até a possibilidade de definição de alguma constrição, o certo é que não se pode definir o perigo da demora, não se prestando a tal a definição na decisão agravada de arquivamento dos autos, eis que eventual provimento do recurso resultará no seu desarquivamento. Ou seja, nenhum impedimento à definição da questão em sede do julgamento pelo colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora